Tribunal: TJES
Processo: 5017356-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017356-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA e outros (2)

AGRAVADO: DEIVY SIQUEIRA MIRANDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALORIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão que autorizou a realização de leilão judicial de imóvel em processo de inventário, negando o pedido de nova avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao exigir provas objetivas da valorização do imóvel para deferir o pedido de nova avaliação, mesmo após o decurso de mais de dois anos do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar contradição interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à correção de suposto erro de julgamento.

Alegações genéricas sobre a valorização do mercado imobiliário, baseadas em notícias jornalísticas, não constituem prova objetiva e concreta da necessidade de nova avaliação de um imóvel específico.

A exigência de nova avaliação, sem demonstração robusta de sua necessidade, viola a garantia constitucional da duração razoável do processo, especialmente em um inventário que tramita há mais de duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
LÚCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA, LEOPOLDO SIQUEIRA MIRANDA e PEDRO LUÍS SIQUEIRA MIRANDA
em face do acórdão de id 14141332, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter a decisão proferida nos autos do inventário nº 0007784-89.2002.8.08.0024, a qual autorizou a realização de leilão judicial para venda de imóvel.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em contradição, pois
(i)

“a exigência de provas objetivas e técnicas para justificar a necessidade de nova avaliação do imóvel, conforme consignado no R. Acórdão cerceia o contraditório e a ampla defesa”
;
(ii)
“
apresenta uma contradição que compromete a coerência da decisão, especificamente no que tange à aplicação da jurisprudência do próprio E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a necessidade de atualização do valor de imóveis em leilão judicial para evitar preço vil
”;
(iii)
“
a contradição reside no fato de que o acórdão desconsidera o entendimento consolidado conforme jurisprudências do próprio E. TJ/ES e dos Tribunais Superiores, que reconhecem o decurso de mais de dois anos entre a avaliação e a data do leilão como fator suficiente para justificar uma nova avaliação, independentemente de prova técnica prévia, devido à volatilidade do mercado imobiliário
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de contradição, pretendem os Embargantes, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo com as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas no acórdão e que afastaram a necessidade de nova perícia no imóvel a ser leiloado não consubstancia vício passível de correção pelos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo sido firmadas todas as razões que afastaram, na hipótese, a necessidade de nova perícia,
in litteris
:

“Não obstante a avaliação do imóvel, no caso dos autos, ter sido realizada em 03/02/2022, entendo ausentes os requisitos que autorizariam a realização de nova e complexa diligência pericial.

A ação de inventário tramita há mais de duas décadas, não havendo, portanto, execução, mas alienação judicial do bem no interesse dos herdeiros para fins de distribuição dos respectivos quinhões.

Só o fato de não se tratar de ação de execução, mas, sim, de ação de inventário, mitiga a densidade da lógica que sustenta a realização de nova avaliação pelo decurso do tempo naquela primeira hipótese, pois na ação executiva há o princípio da menor onerosidade, isto é, conquanto a execução se processe no interesse do credor, o sistema jurídico salvaguarda os direitos do devedor para que a execução não imponha injustiças.

No caso, porém, a alienação judicial do bem imóvel não se dá em relação a bem penhorado, mas de imóvel que compõe acervo do espólio e que, diante de suas particularidades, não pode ser comodamente dividido entre os herdeiros, de sorte que, frustrada a tentativa prévia de promoverem a venda do bem por iniciativa particular, resta como solução a alienação judicial.

Ainda que aplicada a sistemática de princípios e das regras próprias do processo executivo,
o mero decurso do tempo entre a realização da avaliação e da alienação judicial é não suficiente para autorizar, de per si, para a designação de nova perícia, se não há elementos suficientemente concretos e objetivos capazes de demonstrar a impropriedade da mera atualização do valor
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DE DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado.
Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
".(REsp 1.269.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.12.2011, DJe 13.12.2011).

2. A Corte local, após a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que: "O agravante não trouxe elementos de prova seguros para demonstrar que o valor da avaliação se encontra defasado, não sendo suficiente a alegação de decurso de tempo e instalação do Consulado Americano nas proximidades. Há que se ponderar que, fato notório, o valor dos imóveis face à crise econômica e financeira que assola o País, tem até decaído.". Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.638.093/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO. PREÇO VIL. CONFIGURAÇÃO, CASO ALIENAÇÃO EQUIVALHA A PATAMAR INFERIOR À METADE DO VALOR AVALIADO. SÚMULA 83/STJ. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A VALIDADE DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e a celeridade processual.

2. As premissas jurídicas firmadas pelo Tribunal de origem não merecem censura, pois, em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a inércia do executado em impugnar o valor da avaliação conduz à preclusão e de que a configuração de preço vil requer a alienação do bem em patamar inferior à metade do valor da avaliação. Súmula 83/STJ.

3.
Quanto à necessidade de atualização do valor da avaliação do bem penhorado antes do leilão ou da praça,
e
sta é devida, caso demonstrada a incongruência entre o valor avaliado e o preço de mercado,
cabendo à parte interessada trazer elementos que comprovem a valorização ou a desvalorização do bem, mormente se decorrido tempo significativo entre a avaliação e a arrematação
.

4. No julgamento dos declaratórios, a Corte de origem consigna pela prescindibilidade de reavaliação ou atualização, porquanto ausentes elementos que comprovem tal necessidade. A modificação do julgado demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(EDcl no REsp n. 1.551.263/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.)

No âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A suspensão de um leilão deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor, a falta de avaliação do bem ou oferecimento do imóvel por preço vil. II. Embora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente, há que se averiguar a correta apuração do preço para que não haja oferecimento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor. III.
A reavaliação do valor do imóvel se justifica somente quando o decurso do tempo representa defasagem com o valor venal ou de mercado apurado.

Ademais, deve ser demonstrado o suposto prejuízo para implementação da medida.
IV. Decorrido aproximadamente um ano da avaliação, sem demonstração de que o ato deve ser repetido,
afasta-se a medida pleiteada, devendo ser realizada somente a adequação do valor (atualização monetária) para fins de alienação em hasta pública.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5005800-56.2022.8.08.0000; Relatora: Desª. Conv. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.12.2022)

O imóvel objeto do leilão judicial foi avaliado em
R$5.165.000,00
(cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), sendo que, em datas atuais, a atualização alcança o montante de aproximadamente seis milhões de reais.

Com efeito, os Agravantes limitaram-se a consignar nas razões recursais que “o valor atribuído ao imóvel não reflete as atuais condições do mercado imobiliário de Vitória, uma das capitais que registraram maior valorização do metro quadrado nos últimos anos”, com base em notícias jornalísticas.

Não se desconhece, é verdade, que o mercado imobiliário na Cidade de Vitória experimentou notável e substancial valorização nos últimos anos,
mas isso não quer dizer que TODOS OS IMÓVEIS situados na Cidade de Vitória sofreram elevação em seu valor
, tudo a depender da localização, estado de conservação, entre outros fatores.

Não há nos autos, de forma objetiva e concreta, qualquer elemento probatório
capaz de demonstrar que o imóvel integrante do acervo hereditário teria sofrido substancial valorização a ponto de justificar, nos termos do art. 873, II, do CPC, nova avaliação.

Remanescendo, portanto, apenas a alegação genérica de valorização imobiliária, não há como possa prevalecer o requerimento de nova avaliação, notadamente no contexto de um inventário que tramita há mais de duas décadas, ainda que na data da prolação da decisão recorrida a avaliação contasse com mais de dois anos.

Assim, a autorização para o leilão com base na avaliação atualizada revela-se medida proporcional e razoável, sobretudo diante da ausência de prova técnica que comprove alteração relevante no valor do imóvel, limitando-se os agravantes a notícias genéricas extraídas da mídia, de forma que a atuação judicial pautou-se, portanto, por criteriosa ponderação entre a duração razoável do processo e o respeito ao contraditório.

Registre-se, nesse ponto, que o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura às partes a duração razoável do processo e os meios que garantam a sua celeridade, sobre o que compete ao juiz velar (art. 139, II, do CP), de sorte que a exigência de nova avaliação, sem demonstração objetiva de defasagem relevante, representaria medida contraproducente, violando o referido postulado constitucional e retardando, de forma injustificada, a conclusão do inventário que tramita há mais de vinte anos.”

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)